Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FATO DE TERCEIRO. NÃO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO. MORA E RECUSA INJUSTIFICÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO E PRIVAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA EM FACE DA INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECLAMAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Alinhada como causa de pedir da pretensão a alegação de que os serviços de telefonia móvel contratados foram suspensos por conta de fato de terceiro, mas tomando inequívoco conhecimento disso a operadora, inclusive, por intermédio de pretensão judicial levada a efeito, permanece inerte, relutando em restabelecer os serviços, sua postura, conquanto absolvida de falha no momento da suspensão, implica falha e abuso de direito, vulnerando os direitos assegurados à consumidora
2. Evidenciada a resistência da operadora em restabelecer os serviços de telefonia móvel indevidamente suspensos, conquanto insistente instada, privando a consumidora da fruição dos serviços por interregno aproximado de seis meses de forma desarrazoada e sem fundamento, os efeitos do havido não podem ser compreendidos como simples inadimplemento contratual, mas abuso de direito suficiente a afetar os direitos da personalidade da consumidora por ter sido tratada com desdém, impingindo-lhe abalos em sua intangibilidade psíquica e equilíbrio emocional diante da situação de impotência e inferioridade em que fora colocada, ensejando a qualificação do dano moral a afetá-la.
3. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado a compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), derivando da apreensão de que o montante firmado se afinara com esses parâmetros a certeza de que deve ser prestigiado.
5. O provimento do apelo, implicando o acolhimento integral dos pedidos, determina o reconhecimento da sucumbência integral da parte ré, inclusive porque a fixação da compensação decorrente do dano moral em montante inferior ao postulado não enseja a qualificação da sucumbência recíproca, e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e provida. Honorários redistribuídos e majorados. Unânime.